Tribunal: TJDFT
Processo: 0734096-48.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. FURTO NO INTERIOR DA LOJA LOCALIZADA EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE GUARDA E VIGILÂNCIA DE BENS NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. DANO MATERIAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de reparação de danos materiais, decorrente do furto de objetos profissionais e pessoais de seu estabelecimento comercial que estava sob a vigilância dos réus, no montante total de R$ 26.643,50 (vinte e seis mil, seiscentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos).

2. No Recurso inominado, defende a responsabilidade dos réus no dever de reparação dos danos ocorridos nas dependências do edifício, decorrentes da negligência dos porteiros do condomínio, que monitoram as imagens de segurança, a fim de impedir a entrada de pessoas estranhas. Requer a reforma da sentença e a procedência do pedido. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. É entendimento pacífico das Turmas Recursais no sentido de que o Condomínio só responde por furto ocorrido nas áreas comuns e autônomas se prevista tal obrigação expressamente na respectiva Convenção Condominial, uma vez que resulta em mais um ônus à coletividade de condôminos. Assim, como, no caso em tela, não há disposição expressa sobre a responsabilidade civil do Condomínio pela vigilância e guarda dos estabelecimentos comerciais existentes dentro do condomínio, não está presente o dever de ressarcir a parte autora. Precedentes: Acórdão n.1048405, 07365897120168070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/09/2017, Publicado no DJE: 27/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; (Acórdão n.1058310, 07009391420178070020, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 08/11/2017, Publicado no DJE: 14/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Acórdão n.977251, 07067766020158070007, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/10/2016, Publicado no DJE: 09/11/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.

4. A relação jurídica existente, no caso dos autos, é de natureza cível, haja vista as normas internas do Condomínio, frente aos Condôminos, de natureza contratual, valendo, em regra, aquilo que a Assembleia decidiu.

5. Conforme destacado na sentença: “Convém ressaltar, a propósito, que o fato de existir porteiro e câmeras de segurança não obriga o condomínio a assumir a guarda e vigilância dos bens que se encontram nas unidades autônomas ou a se responsabilizar por eventuais subtrações, sendo indispensável a expressa previsão acerca da responsabilidade do condomínio na convenção ou no regimento interno. Nesse sentido, precedente do STJ: REsp 618533/SP, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, 4a Turma, julgada em 03/05/2007”. Nesse sentido, irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento por danos decorrentes do furto dentro da loja da parte autora, nas dependências do Condomínio”.

6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos.

7. Condenada a parte autora a pagas as custas e honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré recorrida, fixado em 10% sobre o valor corrigido da causa. SUSPENSA sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida.

8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.